Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702003-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Augusta Ruis de Oliveira Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Ruis de Oliveira contra as “decisões” proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004592-98.2003.8.07.0001, assim redigidas: “Expeça-se o mandado de reintegração de posse conforme solicitado no ID 178050225. Intimem-se”. (omissis) Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra AUGUSTA RUIS DE OLIVEIRA, com vistas a efetivar a reintegração de posse da Chácara n. 53, antiga 01, da Área Rural Remanescente do Park Way, Brasília/DF (ID 20331843). No curso processual, a parte executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, alternativamente, o deferimento da suspensão do feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a análise final do pedido de regularização deduzido perante a TERRACAP, de modo a evitar o perecimento das benfeitorias e do direito à regularização da gleba (IDs 184167164 e 184356479). É o que importa relatar. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que a alegação de prescrição intercorrente não merece prosperar, uma vez que o sobrestamento e o arquivamento provisório do cumprimento de sentença foram efetivados para a análise administrativa sobre a área litigada, especificamente sobre a situação fundiária e se haveria interferência com projetos de regularização em andamento ou previstos, e perduraram até a conclusão das providências necessárias para o cuidadoso exame pela Diretoria Técnica da TERRACAP, que concluiu pela impossibilidade técnica/zoneamento territorial para celebração de Termo de Cooperação Técnica relativamente ao imóvel litigado, por estar não contido em Áreas de Regularização Fundiária (PDOT/DF), consoante Despacho – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (ID 178050226). Como consectário lógico da fundamentação expendida para o indeferimento da alegação de prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise quanto ao requerimento subsidiário formulado pela parte executada – sobrestamento do feito executivo a fim de que a TERRACAP analise o requerimento de regularização fundiária –, porquanto essa avaliação já ocorreu, nos termos acima delineados. Não é demais lembrar que a sistemática da execução é voltada para satisfazer os interesses da parte credora, justamente por ser detentora de um título executivo. Por isso mesmo, ainda que a parte executada pretenda discutir novamente na seara administrativa questão submetida ao crivo do Poder Judiciário e devidamente apreciada, tal escolha não lhe confere proteção jurídica para obstar o regular prosseguimento de execução contra si deflagrada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos veiculados pela parte executada nas petições intercorrentes de IDs 184167164 e 184356479 e determino o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da determinação contida na decisão interlocutória de ID 181259259. Intimem-se”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55116847), em síntese, que deve ser reconhecido, na presente hipótese, o decurso do prazo prescricional. Afirma também que é devida a suspensão da 5a fase do procedimento (cumprimento de sentença) para aguardar a eventual “regularização” das áreas rurais objeto da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes à fase de cumprimento de sentença. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. No caso em deslinde a agravante afirma que o recurso foi interposto contra as decisões referidas no Id. 181259259 e Id. 184247504 dos autos de origem. De plano, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é admissível apenas em parte e, estando ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser integralmente conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias:a) verificar se adecisãoé recorrível eb) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o ato jurisdicional referido no Id. 181259259 dos autos de origem apenas determinou a expedição do necessário mandado de reintegração de posse. Assim, trata-se de pronunciamento que se limita a cumprir o que está expressamente previsto na norma jurídica aplicável, sem margem de apreciação pelo Juízo singular, sendo, portanto, mero expediente da relação jurídica. Com as devidas ressalvas examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em verdade, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Não é admissível, ademais, recurso contra despachos, nos termos do art. 1001 do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE E/OU INOVADORAS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O ato jurisdicional que determina o retorno dos autos ao arquivo, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelo agravante, em razão do encerramento anterior da prestação jurisdicional, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Mostra-se preclusa a discussão em cumprimento de sentença acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1186452, 07058696720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2019, Publicado no DJE: 22/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. O ato jurisdicional que determina o pagamento da multa fixada em decisão anterior consubstancia-se despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. Mostra-se preclusa a discussão acerca de matérias anteriormente resolvidas ou somente suscitadas pela parte após o encerramento da prestação jurisdicional. 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. Desse modo, a fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 4. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão no 1265469, 07010886520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que a decisão atacada por Agravo de Instrumento não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1056480, 07102941120178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017) Por esse motivo o recurso será conhecido apenas no que se refere à impugnação do ato decisório referido no Id. 184247504 dos autos de origem. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão de reintegração de posse deduzida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. A despeito de ter a agravante oferecido vasta argumentação a respeito da questão controvertida na fase postulatória, nota-se que a decisão referida no Id. 184247504, impugnada por meio do presente recurso, tratou tópicamente a respeito do tema alusivo à prescrição. Convém assinalar que o presente procedimento se encontra em sua 5a fase (cumprimento de sentença). Na referida fase é admitido apenas o reconhecimento, que pode ser "de ofício" (art. 921, §§ 5o e 7o, do CPC), da denominada "prescrição intercorrente" Embora a recorrente afirme que a suspensão do curso do processo por 7 (sete) anos deveria ensejar o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, é necessário registrar que o prazo da prescrição para o exercício da pretensão deduzida na origem é de 10 (dez) anos, de acordo com a norma prevista no art. 205 do Código Civil. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DECENAL (CPC, ART. 205, CAPUT). TERMO INICIAL. DATA DO ALEGADO ESBULHO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO NÃO CONFIGURADOR DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICANTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO AVIAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. AFERIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VERIFICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2o E 11). 1. No ambiente de ação de reintegração de posse, o termo inicial da fluência do prazo prescricional remete à data do alegado esbulho, porquanto a pretensão reintegratória germina com a violação do direito à posse, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), e, outrossim, o prazo prescricional aplicável à pretensão possessória é o decenal, por se tratar de previsão não alcançada pelas regras específicas previstas na legislação civil (CC, art. 205, caput), sobejando que implementado o interregno prescricional decenal com observância de aludido termo, deve ser pronunciada a prescrição como expressão de sua gênese pacificadora. 2. A citação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável não consubstancia fato interruptivo do prazo prescricional incidente sobre pretensão possessória cujo objeto é imóvel que integrara o objeto de aludida ação por não encerrar o pleito declaratório fato prejudicante ao pedido possessório por terem origens diversas, tanto que, ainda que ausente aludido liame, pode subsistir o direito possessório, e, assim, conquanto passível a prescrição de interrupção e suspensão, os atos devem estar direcionados a essa finalidade ou ao menos surtirem efeito jurídico sobre a pretensão, sem o que o fluxo da prescrição não sofrerá a intercorrência decorrente de ação antecedente a enlaçar os litigantes (CC, art. 202). 3. Ocorrido o evento danoso, que, em caso de demanda possessória, é o esbulho ou a turbação, dele estando ciente o lesado, o havido enseja a germinação da pretensão volvida a tutelar o seu direito à posse sobre o bem imóvel, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, deflagrando a fluência do lustro prescricional, não se afigurando viável que o termo final do prazo prescricional incidente seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato interruptivo ou suspensivo não formatado (CC, art. 189). 4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão no 1601308, 00153283920168070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente verifica-se que as demais teses suscitadas pela agravante demandam o exame aprofundado dos dados factuais trazidos aos autos, além de conhecimento técnico-especializado para corroborar as alegações no sentido de que a “viabilidade de regularização da área rural é indelével”, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária inerente ao exame do requerimento de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator